Tribunal: TJBA
Processo: 8011473-69.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011473-69.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: IRMAOS ALMEIDA ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC), na qual o Município sustenta que a demora na citação decorreu de falha do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegação de morosidade imputável ao Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser mantida ou extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente se configura, pois a Fazenda Pública permaneceu inerte por longo período sem promover atos úteis à satisfação do crédito, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando há inércia, ainda que concorrente, do exequente. 4. O princípio do impulso oficial não afasta o dever do credor de diligenciar pelo andamento do feito, não podendo transferir integralmente ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação processual. 5. Ainda que, em tese, fosse afastada a prescrição, a execução deve ser extinta por ausência de interesse de agir, pois o crédito é de baixo valor e não houve comprovação de adoção de medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011473-69.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada IRMAOS ALMEIDA ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.